Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMPRESÁRIO COM MÚLTIPLOS CNPJs ATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício.
4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. O recolhimento espontâneo de custas processuais quando intimado a comprovar hipossuficiência caracteriza preclusão lógica e comportamento contraditório, incompatível com a posterior alegação de impossibilidade financeira para arcar com as despesas do processo.
6. O agravante é empresário individual e sócio-administrador de empresa com matriz e filial ativas, mas não apresentou comprovantes de entrada de recursos dessas atividades empresariais nem documentos que evidenciem despesas que justifiquem a alegada hipossuficiência.
7. A apresentação parcial de documentação, sem incluir dados relacionados à filial da empresa da qual é sócio-administrador, não permite uma visão completa de sua situação econômica.
8. As declarações de imposto de renda apresentadas não indicam o recebimento de quaisquer valores, o que representa situação atípica para alguém que mantém três CNPJs ativos.
9. Agravo interno conhecido e não provido.